Tribunal: TJDFT
Processo: 0730100-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0730100-58.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: MTX IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS LTDA - ME, LEONARDO GUIMARAES POVOA, JULIANA GUIMARAES POVOA D E S P A C H O Tendo em vista o registro nos expedientes do PJe de ciência da sentença pelo BANCO DO BRASIL em 26.11.2019, com prazo para manifestação em 17.12.2019, bem como o protocolo de petição em 27.11.2019, intime-se o autor, ora apelante, na pessoa de seu advogado, para se manifestar acerca da tempestividade do recurso. Em tempo, intime-se, ainda, o autor, na pessoa de seu advogado, para comprovar, em 5 dias, o recolhimento do preparo (ID 14476936) recursal na data da interposição da apelação, ou recolha na forma dobrada, nos termos do artigo 1.007, parágrafo 4o, do CPC[1], sob pena de deserção. Publique-se. Brasília/DF, de março de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.